Tribunal: TJPA
Processo: 0815360-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815360-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO SA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E NA DECISÃO QUE O MANTEVE ENCARCERADO. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CRIME AFIANÇÁVEL, COM PENA MÁXIMA DE 04 (QUATRO) ANOS, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO EM CASOS DE DELITO AFIANÇÁVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSOS CRIMES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE REVELAM INADEQUADAS E INSUFICIENTES NO CASO, ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA SUMULADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 324 do CPP dispõe acerca da decretação da prisão preventiva mesmo em casos de delito afiançável. Na hipótese, ao decidir pela prisão preventiva do paciente, acolhendo requerimento ministerial, enfatizou o juízo singular, em
decisum
datado de 30/07/2023, a necessidade do encarceramento cautelar do coacto, em virtude da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum in libertais
, este último, notadamente, diante do nítido risco de reiteração delitiva, externado, sobretudo, a partir do extenso histórico criminal do paciente.

2. O juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente, tendo em vista que, supostamente, foi preso em flagrante delito em porte de arma de fogo, havendo elementos investigativos a apontarem crimes mais gravosos a serem apurados pela autoridade policial, tais como: disparo de arma de fogo em via pública ou tentativa de homicídio. Ademais, a prisão preventiva do paciente se fez necessária para evitar a sua reiteração delitiva, em razão dele possuir antecedentes criminais, ostentando inclusive condenações criminais transitadas em julgado, pelas quais, já até cumpriu pena, sendo eles os Processos nº: 0001028-70.2013.8.14.0005 e 0000563-34.2011.8.14.0069. Assim como, atualmente está sendo o alvo de investigações nos autos de Inquérito Policial de nº 0800265-22.2023.8.14.0058 e Proc. nº 0800338-28.2022.8.14.0058, ambos pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar perpetrado contra sua cunhada (art. 129, §9º, do CPB).

3. Dessa forma, as decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, verificando que,
in casu
, as medidas protetivas de urgência não se mostram suficientes no caso, ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

4. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

A Advogada
Anne Mayara Oliveira Batista
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Adriano Sá da Silva
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800309-41.2023.8.14.0058
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 16286063) que o paciente resta
constrito de sua liberdade desde 29/07/2023
, de vez que
preso em flagrante delito
, sob acusação da suposta prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
– art. 14 da Lei nº 10.826/2003 – cuja
custódia foi convertida em preventiva em 30/07/2023
, durante audiência de custódia.

Sustenta, em síntese, que
o crime em voga é afiançável
, haja vista que punido com pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa. Ademais, argumenta que
o decreto segregacionista, assim como a decisão que o manteve, carecem de fundamentação idônea
, na medida em que lastrados em
argumentos vagos e genéricos
.

Aduz ainda
não se fazerem presentes, na hipótese, quaisquer dos pressupostos elencados no art. 312
do CPP, dispondo o réu de
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, pelo que, viabilizada a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
.

Clama pela concessão liminar da ordem, com expedição do competente
alvará de soltura
em favor do coacto.

Em
02/10/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 16317596) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante expediente, datado de
30/10/2023
(doc. ID 16632167).

O juízo
a quo
informa que:

“(...)
1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

O Ministério Público do Estado do Pará ofertou denúncia em desfavor do paciente ADRIANO SÁ DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14, da Lei n.º 10.826/2003.

Segundo narra a denúncia, em síntese (id. 98949679 dos autos originários):

“No dia 29/07/2023 por volta de 02h36min, o ora denunciado foi flagrado portando ilegalmente arma de fogo.

A guarnição da polícia militar estava em ronda no Fest Verão quando foi acionada para atender uma ocorrência de suposta agressão próximo ao ginásio. Chegando ao local, Valdilene das Chagas Andrade informou à guarnição que ADRIANO havia efetuado três disparos de arma de fogo contra o companheiro desta, Raimundo Santos Silva.

A guarnição se dirigiu ao Hospital Municipal, onde constatou que Raimundo não estava lesionado por disparo de arma de fogo e apenas apresentava um corte de facão na mão.

De posse das informações prestadas por Valdilene, de que ADRIANO estaria em um carro azul, a guarnição policial seguiu em diligências para localizar o ora denunciado.

ADRIANO foi localizado perto da sua residência, sendo com ele apreendido um revólver calibre 38 municiado com cinco munições intactas.

O armamento foi encaminhado para perícia, sendo constatada sua potencialidade lesiva, conforme laudo em anexo.

Ouvida, a companheira de ADRIANO, MAELI RAYLA RODRIGUES, afirmou não ter presenciado qualquer disparo de arma de fogo. Interrogado, ADRIANO igualmente negou ter efetuado qualquer disparo com o armamento”.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA:

A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva teve como fundamento a garantia da ordem pública, em razão de seu elevado grau de periculosidade, tendo em vista que, supostamente, foi preso em flagrante delito em porte de arma de fogo, havendo elementos investigativos a apontar crimes mais gravosos a serem apurados pela autoridade policial, tais como: disparo de arma de fogo em via pública ou tentativa de homicídio (id. 97780052 dos autos originários).

Ademais, o paciente aparente ser REINCIDENTE, vez que a execução penal contra si instaurada e em curso na 2ª Vara Criminal de Altamira/PA (id. 0001028-70.2013.8.14.0005) foi extinta em idos de 2022.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

O paciente ostenta condenações criminais transitadas em julgado, pelas quais, inclusive, já cumpriu pena, sendo eles os Processos nº 0001028-70.2013.814.0005 e 0000563-34. 2011.814.0069. Além disso, o paciente atualmente está sendo alvo de investigações nos autos de Inquérito Policial de nº 0800265-22.2023.814.0058 e Proc. nº 0800338-28.2022.814.0058, ambos pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar perpetrado contra sua cunhada (art. 129, § 9º, do CPB), cujos fatos deram ensejo ao deferimento das Medidas Protetivas de Urgência – Proc. nº 0800230-62.2023.814.0058, conforme ficha criminal em anexo.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

De acordo com as informações extraídas dos autos da ação penal em referência, o paciente foi preso em flagrante delito em 29/07/2023, sob a imputação da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14, da Lei n.º 10.826/2003 – cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 30/07/2023, durante a Audiência de Custódia realizada perante este juízo (id. 97780052 dos autos originários).

Além disso, convém informar que, a pedido da defesa, a prisão cautelar do paciente foi revista quando do recebimento da denúncia em decisão proferida no dia 29/08/2023, tendo sido mantida em razão da ausência de comprovação de fato novo a ensejar em seu deferimento (id. 99108572).

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 23/11/2023, ocasião em que foi reavaliada e mantida a custódia cautelar do paciente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
,
opina pela

denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente (parecer, doc. ID 16722159).

É o relatório.

OBS
: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual (SEM PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL).

VOTO

O cerne do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela
ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, vez que o delito irrogado é afiançável e, inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP.

O art. 324 do CPP dispõe acerca da
decretação da prisão preventiva mesmo em casos de delito afiançável
, confira-se:

Art. 324.
Não será, igualmente, concedida fiança: (Redação dada pela Lei nº 12.403/2011)

(...)

IV –
quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).” (Redação dada pela Lei nº 12.403/2011)

Na hipótese, ao decidir pela prisão preventiva do paciente, acolhendo requerimento ministerial, enfatizou o juízo singular, em
decisum
datado de
30/07/2023
, a necessidade do encarceramento cautelar do coacto, em virtude da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum in libertais
, este último, notadamente, diante do
nítido risco de reiteração delitiva
, externado, sobretudo, a partir do
extenso histórico criminal do paciente
, veja-se:

Quando a necessidade de manter o autuado no cárcere, oportuno esclarecer que à luz da Lei nº 12.403/2011, o juiz ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá relaxar a prisão se for ilegal, conceder liberdade provisória ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos moldes do artigo 310 do Código de Processo Penal.

A nova sistemática processual não mais considera a prisão em flagrante como título hábil para manter o autuado em custódia, sem qualquer análise dos pressupostos da prisão preventiva.

Tornou-se indispensável a comprovação dos requisitos de necessidade e urgência para a prisão cautelar, bem como se couberem outras medidas repressivas menos drásticas, como as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não mais se imporá a prisão preventiva.

Os pressupostos para a decretação da prisão preventiva passam a ser cumulativos: prova da existência do crime, indícios sérios de autoria (artigo 312, in fine) e ineficácia, inadequação ou insuficiência das medidas cautelares (artigo 282, parágrafos 4º e 6º, c/c. artigo 312, parágrafo único). Os requisitos da preventiva continuam os mesmos e são alternativos (artigo 312, 1ª parte): garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a aplicação da lei penal, ou necessidade da instrução criminal.

In casu, há indícios suficientes tanto da materialidade delituosa quanto da autoria, pois o conduzido foi surpreendido em posse de armas de fogo.

Assim, neste momento é imprescindível resguardar a ordem pública.

Observo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não se mostram adequadas, vejo que é necessária da decretação da prisão preventiva do conduzido, já que em liberdade, certamente, compromete a ordem pública.

Ademais, há razões concretas para a segregação cautelar do autuado, pois solto, há real possibilidade de voltar a delinquir, dado o seu histórico de envolvimento com a prática de crimes, conforme ficha criminal em anexo. Ademais, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes, ao menos segundo os elementos existentes até agora nos autos, para resguardar a instrução criminal e a ordem pública.

Percebo que a prisão do autuado revela-se necessária, se observando pelo seu elevado grau de periculosidade, tendo em vista que, supostamente, foi preso em flagrante delito em porte de arma de fogo, havendo elementos investigativos a apontarem crimes mais gravosos a serem apurados pela autoridade policial, tais como: Disparo de arma de fogo em via pública ou tentativa de
homicídio.

(...)

Ademais, o autuado ostenta péssimos antecedentes criminais, possivelmente se enquadrando como reincidente criminal, pois respondia perante a 2° Vara Criminal de Altamira/PA a execução penal n° 0001028-70.2013.8.14.0005.

Analisando aqueles autos no sistema SEEU, verifica-se que foi declarada a extinção da punibilidade do preso em idos de 2022.

A prisão do autuado nesta oportunidade aponta para a referida reincidência, pois voltou a ser autuado criminalmente nos 5 anos seguintes a extinção da sua punibilidade.

Desta forma, a prisão preventiva do autuado se faz necessária para resguardar a ordem pública, considerando a concreta possibilidade de reiteração delitiva caso permaneça solto.

Vale ressaltar que o autuado apresenta uma personalidade violenta, pois nesse ano de 2023 já foi anteriormente autuado por agressão em via pública contra uma mulher, havendo registro por filmagem dos socos proferidos contra a vítima, o que reforça ainda
mais a necessidade de prisão do requerido.

Portanto, na análise que é possível em sede de recebimento do flagrante, a qual pela própria natureza é superficial ante a ausência de maiores elementos de convicção, reputo ser a segregação cautelar a medida necessária e conveniente para a presente hipótese. Posto que, imprescindível para garantia da ordem pública, como prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto:

1. HOMOLOGO a prisão em flagrante de ADRIANO SÁ DA SILVA, eis que não existem, vícios formais ou materiais que venham a macular o auto;

2. CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado ADRIANO SÁ DA SILVA em prisão preventiva, ante a necessidade de garantir à ordem pública, tudo em conformidade com as normas insculpidas nos artigos 310, incido II e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Analisando a referida decisão, constato que a mesma se encontra
satisfatoriamente fundamentada
, principalmente na
garantia da ordem pública diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva
, o que comprova a
gravidade concreta do crime
, além da
periculosidade real do agente
. Assim, presentes os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do paciente (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP), especialmente a
garantida da ordem pública
, revelando-se
inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Dessarte, ações penais, ainda que em curso, autorizam a imposição da custódia cautelar, por revelar a
contumácia criminosa do agente
. Salienta o juiz o evidente
risco de reiteração delitiva
, ostentando o
réu histórico de diversos crimes
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do agravante, que ostenta condenações transitadas em julgado e processos em andamento por crimes patrimoniais e diante da gravidade concreta da conduta do agravante, denunciado por latrocínio tentado com emprego de arma de fogo
. 2. Na estreita via do
habeas corpus
, não se permite a produção ou o revolvimento de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, o que impossibilita aferir a materialidade e a autoria delitiva, bem como a atipicidade da conduta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC nº 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019). 4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC nº 117.337/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, Dje 28/11/2019)" (RHC nº 140.788/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC nº 805.372/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente
, tendo em vista que, supostamente, foi
preso em flagrante delito em porte de arma de fogo
, havendo elementos investigativos a apontarem crimes mais gravosos a serem apurados pela autoridade policial, tais como:
disparo de arma de fogo em via pública ou tentativa de homicídio
.

Ademais, a prisão preventiva do paciente se fez necessária para
evitar a sua reiteração delitiva
, em razão dele possuir
antecedentes criminais
, ostentando inclusive
condenações criminais transitadas em julgado
, pelas quais, já até cumpriu pena, sendo eles os
Processos nº: 0001028-70.2013.8.14.0005 e 0000563-34.2011.8.14.0069
.

Assim como, atualmente está sendo o alvo de investigações nos autos de
Inquérito Policial de nº 0800265-22.2023.8.14.0058
e
Processo nº 0800338-28.2022.8.14.0058
, ambos pela suposta prática do
crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar perpetrado contra sua cunhada
(art. 129, §9º, do CPB).

Dessa forma,
as decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, verificando-se que,
in casu
,
as medidas protetivas de urgência não se mostram suficientes no caso
,
ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
.
1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar
. 3. Ordem denegada. (TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, publicado em 2020-02-10).

Na
audiência de instrução e julgamento
ocorrida em
23/11/2023
, em data recente, portanto,
o juízo indeferiu a liberdade provisória do custodiado
, considerando que os fatos que fundamentaram a prisão ainda perduram, principalmente para
garantia da ordem pública
considerando que
o acusado ostenta condenação criminal transitada em julgado
, o que redunda em
possível reincidência criminosa
.

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ord
em impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

JOSE ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 11/12/2023